Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725467-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LIGIA FERNANDES MENDONCA COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 39779587). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator